Tribunal: TJES
Processo: 5019346-10.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019346-10.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR DA COSTA BRAGA JUNIOR e outros (2)
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019346-10.2021.8.08.0035

RECORRENTES: JAIR DA COSTA BRAGA JUNIOR, ALESSANDRA RODRIGUES DA COSTA BRAGA e MARIA DA PENHA BRAGA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCELSA. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DOS AUTORES. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDOMÍNIO VERACRUZ. APAGÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA ANULADA E JULGADO O MÉRITO DA CAUSA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JAIR DA COSTA BRAGA JUNIOR, ALESSANDRA RODRIGUES DA COSTA BRAGA
e
MARIA DA PENHA BRAGA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo os requerentes que são moradores do Condomínio Residencial Edifício Veracruz e mantêm contrato de fornecimento de energia elétrica com a Ré. Aduzem que no dia 07/08/2019 houve um “apagão” geral no prédio por defeito no equipamento da requerida, que durou até o dia 09/08/2019, ou seja, ficaram sem energia por 03 (três) dias, sem assistência por parte da requerida. Buscam, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 11319182), a requerida informa que o corte de energia não se deu por sua culpa, já que não tem responsabilidade sobre o equipamento interno. Menciona, ainda, a inexistência de relação e responsabilidade com o equipamento avariado, o qual provocou a ausência de energia, retirando qualquer responsabilidade referente à indenização perseguida.

A sentença (ID 11319450) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO EXTINTO o processo com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, sem resolução do mérito
”.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 11319458), informando que já havia sido deferimento o julgamento antecipado da lide com conclusão dos autos para sentença, o que afastaria, consequentemente, a necessidade de comparecimento na audiência designada.

A demandada ofertou contrarrazões (ID 11319463), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Observo dos autos que o processo foi extinto pelo não comparecimento dos autores à AIJ realizada em 26/09/2023, conforme ID 11319450.

No entanto,
data venia
, analisando cuidadosamente os autos percebo que a decisão não foi correta. No ID 11319437, as partes declararam não ter mais provas a produzir (audiência conciliatória), no entanto, em despacho prolatado no ID 11319438 foi designada AIJ em virtude das alegações conflitantes.

Os autores peticionaram no ID 11319442 reiterando a desnecessidade de AIJ, o que foi acolhido no despacho de ID 11319444, de forma que foi acatado o pedido de julgamento antecipado da lide e a conclusão dos autos para sentença.

Embora não tenha constado
expressamente
o cancelamento da AIJ, o próprio acolhimento do pedido constante no ID 11319442 tacitamente já cancelaria o ato solene, inclusive pela determinação de conclusão dos autos para sentença. Assim, vejo por descabida a realização da AIJ no ID 11319450 impondo aos autores a penalidade de extinção do feito pelo não comparecimento.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito. Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre os autores e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que os requerentes mantinham relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de energia.

Os autores alegam ter permanecido por três dias sem o abastecimento de energia elétrica por culpa da EDP (dias 07, 08 e 09 de agosto de 2019), que não teria realizado o reparo no equipamento de sua responsabilidade.

No caso em voga, os requerentes não contribuíram de nenhuma forma para esta sucessão de eventos, sendo aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC. Registro que, quando o fornecedor imputa ao consumidor o mau uso de um equipamento que lhe pertence, assume o ônus de produzir a prova desse fato, na medida em que se trata de relação de consumo, na qual não se presume má fé do consumidor.

Como se sabe, o consumidor não pode ser prejudicado por desídia do fornecedor, sendo que a mera existência de defeito na prestação do serviço, somada ao dano e ao nexo etiológico entre eles, autoriza a condenação ao dever de indenizar.

Assim, entendo que a situação vivida pelos autores foi capaz de lhes gerar danos de ordem moral, posto que, a falha na prestação dos serviços acarretou transtornos que extrapolam os meros dissabores da vida em sociedade.

No que tange ao
quantum
indenizatório, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que os recorrentes fazem jus ao recebimento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada, a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar, a cada um dos autores, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)